Tribunal: TJPA
Processo: 0825231-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825231-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e contemporânea; e (ii) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de indícios de periculosidade do paciente que supostamente integra facção criminosa.

4. O histórico criminal do coacto denota sua contumácia delitiva e justifica a imposição da segregação cautelar.

5. A contemporaneidade da prisão diz respeito à persistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida e não ao momento da prática delitiva, permanecendo atuais os fundamentos autorizadores da custódia.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida e não ao momento da prática delitiva. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos graves”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 198290/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 12/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 183.235/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2023; STF, AgRg em HC nº 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 764.350/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL SILVA DE SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada à mingua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando a ausência do
periculum libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 31804515) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32177408), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32727669).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando a ausência do
periculum libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Sem embargo, verifica-se que o juízo impetrado ao converter a prisão temporária em preventiva ressaltou a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal, conforme consignado na decisão a seguir:

“Conforme os elementos de prova já coligidos no Inquérito Policial, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio doloso qualificado, praticado contra a vítima Fabricio Felipe Rinaldi Cruz. O crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 23h50, quando a vítima foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo em uma conveniência. Testemunhas oculares relataram que dois homens em uma motocicleta chamaram a vítima pelo nome, travaram luta corporal e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A autoridade policial aponta que o crime foi cometido de forma premeditada e com nítida motivação ligada a disputas do tráfico de drogas. As investigações indicam que Gabriel Silva de Sousa, vulgo “K7”, é o mandante e traficante com quem a vítima comprava drogas. Momentos antes do homicídio, “K7” enviou mensagens à vítima, insistindo em saber sua localização. O executor, Carlos Alberto da Silva Fernandes Filho, é apontado por “colaboradores da justiça” como um “matador do PCC” que teria recebido 2kg de maconha pela execução.

Conforme narrado no relatório policial, há fortes indícios de que os representados teriam participado ativamente da empreitada criminosa, inclusive mediante comunicação direta com a vítima momentos antes da execução, o que demonstra sua possível vinculação ao fato. Ademais, consta dos autos que os investigados possuem ligação com organização criminosa e são apontados como envolvidos em outras práticas delitivas de natureza semelhante.

Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressupostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP.

A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade dos investigados representa um risco para a sociedade, pois são apontados como membros da facção criminosa PCC e traficantes. Assim, afastar os agentes do convívio social impedirá que eles tenham os mesmos estímulos e reiterem nesse tipo de comportamento.

Carlos Alberto, inclusive, postava fotos e vídeos em suas redes sociais ostentando uma pistola calibre .40 - o mesmo calibre usado no crime - com a legenda “Aqui é pra safado que tá devendo”.

Também há de se manter o agente em cárcere pela conveniência da instrução criminal, considerando que o conjunto probatório ainda se encontra incipiente. Logo, manter os agentes em cárcere evitará que tenham contato com as testemunhas que ainda serão ouvidas em juízo, de modo a não influenciar nos depoimentos e não frustrar a produção de provas.

Isto posto, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão temporária antes decretada em face de GABRIEL SILVA DE SOUSA e CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO, em PRISÃO PREVENTIVA devendo ser expedido os competentes mandados de prisão no sistema BNMP 3.0 do CNJ”. (ID 31707599, grifo nosso).

Com efeito, a decisão está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ,
AgRg no RHC 198290/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 12/08/2024).

Posteriormente, o juízo impetrado indeferiu o pleito revogatório formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar com ênfase no histórico criminal do coacto, consoante fundamentação a seguir:

Em relação à situação processual dos acusados, entendo que as prisões preventivas devem ser mantidas, considerando a periculosidade em concreto dos agentes, que, segundo consta da denúncia, seriam integrantes de facção criminosa (PCC):

“Consta, ainda, que CARLOS ALBERTO é conhecido como "matador do PCC", recebe dinheiro ou drogas para matar rivais da referida facção, e que teria recebido 2 quilos de maconha para matar a vítima Fabrício, bem como aluga armamento para integrantes da facção.

O denunciado GABRIEL SILVA DE SOUSA, vulgo K7, foi apontado como sendo o mandante do crime, que pertence a facção Primeiro Comando da Capital PCC, e é traficante de drogas”

Verifico que GABRIEL SILVA DE SOUSA tem extensa ficha criminosa, respondendo a diversos procedimentos criminais, incluindo os processos de execução penal nº 20050052620248140401, 20000972320248140013, 20014240820218140401.

Também se faz necessária a manutenção da medida como forma de resguardar a instrução processual, considerando que a soltura do agente poderia intimidar as testemunhas que prestarão depoimento na instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL SILVA DE SOUSA e CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal”. (ID 31707600, grifo nosso).

Nesse particular, a jurisprudência da Corte Especial defende que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no RHC n. 183.235/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 25/09/2023), situação retratada nos autos, diante do histórico criminal do paciente lançado na certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 31707601).

Outrossim, importa ressaltar que “a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,

AgR no
HC n. 192.519
/BA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 10/02/2021).

No caso em exame, remanescem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade diante da permanência de risco à ordem pública, tampouco de inexistência de
periculum libertatis
em razão do risco de reiteração delitiva decorrente da periculosidade do acusado.

À vista disso, “são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves”, sendo que “a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (STJ,
AgRg no HC n. 764.350/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/03/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026